Tribunal: TJDFT
Processo: 0735349-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0735349-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ODINEISON GUEDES PIMENTA REU: ESPÓLIO DE IRACI VIANA DE ALECRIM RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se de ação rescisória ajuizada (ID 40479501) por ODINEISON GUEDES PIMENTA em desfavor do ESPÓLIO DE IRACI VIANA DE ALECRIM, com fundamento no art. 966, inciso V, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil[1], em que se pretende a desconstituição do acórdão 1367932 da 3a Turma Cível, proferido nos autos da ação de despejo (Proc. 0708976-07.2019.8.07.0005) por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis (ID 40479504 – Pág. 218/226), bem como a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Instado a apresentar a documentação que comprovasse a alegada condição de hipossuficiência (ID 40596441), o requerente limitou-se a apresentar o recolhimento do preparo (ID 41070488 - Pág. 1) e o depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa (ID 41070487 - Pág. 1), tendo por base o valor indicado na peça inaugural, na forma do art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil[2]. É o relatório. Passa a decidir. Da leitura da petição inicial, observa-se que se faz necessária a apresentação de emenda, na forma prevista no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil. De acordo com o dispositivo legal em questão, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Conquanto o autor faça referência a equívocos na sentença e acórdão a que se pretende rescindir, provenientes da ação de despejo (Proc. 0708976-07.2019.8.07.0005), não carreou aos autos todas peças que interessam à elucidação da controvérsia, a incluir as relativas ao cumprimento da sentença em que há menção do valor da condenação. Tal fato, por si só, impede a análise do valor da causa ora indicado, bem como o exame da caução de 5% (cinco por cento) já recolhida. Portanto, com lastro no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil, intimem-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando a integralidade do processo originário, a fim de viabilizar o exame das alegações aqui apresentadas, sob pena de não admissão da presente revisional e devolução da caução prestada. Em tempo, diante da não comprovação da alegada condição de hipossuficiência, inferindo que a parte postulante desistiu do requerimento ao apresentar prontamente o recolhimento do preparo e da caução necessários, indefere-se o pleito para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retorne o feito concluso. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: V - violar manifestamente norma jurídica; Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.